Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014178-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 021.156.301-30 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1014178-22.2021.8.11.0000
– Rio Branco

Agravante:
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A

Agravada:
Rosimeire dos Santos Carneiro

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MASSA FALIDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (
AgRg no REsp: 1.495.260 SC, Segunda Turma, Rel. Min. OG Fernandes, j. 03.02.15)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1014178-22.2021.8.11.0000
– Rio Branco

Agravante:
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A

Agravada:
Rosimeire dos Santos Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Massa Falida de Ympactus Comercial S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Branco, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Rosimeire dos Santos Carneiro, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, aduzindo que teve todos os seus bens indisponibilizados pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, nos autos da Medida Cautelar n. 0005669-76.2013.8.01.0001 e da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, ambas propostas pelo Ministério Público do Estado do Acre, alegando que todos os seus bens se encontram bloqueados.

Sustenta, também, que o passivo provisório gira em torno de R$ 4.869.965,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e quinze centavos), o que revela a insolvência econômica a justificar o pedido de justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 197636996).

As informações não foram prestadas.

A
agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 100998972).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1014178-22.2021.8.11.0000
– Rio Branco

Agravante:
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A

Agravada:
Rosimeire dos Santos Carneiro

VOTO

Cinge-se dos autos que
Rosimeire dos Santos Carneiro requereu cumprimento de sentença em desfavor de Massa Falida de Ympactus Comercial S.A, sendo deferido pelo juízo o pedido da exequente para determinar a habilitação do crédito exequendo nos
autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES, visando o posterior levantamento do montante bloqueado.

Adveio manifestação da Massa Falida, manifestando quanto a suspensão imediata de ação que demanda quantia líquida em razão da decretação da falência, sobre a necessidade de habilitação de crédito nos autos da falência, a perda superveniente de interesse processual, requerendo ao final a concessão da justiça gratuita.

Diante da manifestação, o d. magistrado indeferiu a justiça gratuita vindicada, deixando de conhecer as demais matérias suscitadas na manifestação apresentada pela executada ante o julgamento anterior (id. 9715989, fl. 196).

Em face dessa decisão recorre a agravante sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que o passivo provisório gira em torno de R$ 4.869.965,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e quinze centavos), o que revela a insolvência econômica a justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha

agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

In casu
, apesar da decretação da falência, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (
AgRg no REsp: 1.495.260 SC, Segunda Turma, Rel. Min. OG Fernandes, j. 03.02.15)

Não constam dos autos qualquer documento contábil atualizado para o fito de demonstrar a aludida insuficiência econômica, limitando a empresa agravante a apresentar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública.

Bem ponderou o d. magistrado de origem:

“
Consigne-se que a juntada de meros balancetes e documentos desatualizados também não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, rendimentos auferidos.

Dito isso, por não ter sido comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, INDEFIRO/REVOGO a assistência judiciária gratuita vindicada pela parte requerida/executada
”. (id. 97115989)

Em caso análogo, já se manifestou este Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
MASSA

FALIDA
- INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS EFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência. Hipótese em que não foi apresentada comprovação suficiente. O só fato da parte ter entrado em regime de falência, não é suficiente para autorizar o deferimento do benefício”
.

(Rai n. 1013366-77.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.21)

Por fim, menciono que se até mesmo a declaração de hipossuficiência da pessoa física é relativa, da mesma forma, a condição de massa falida, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo. Assim,

não vislumbro qualquer documento suficiente a comprovar estar a parte sem condições de arcar com custas processuais.

Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade do benefício, tenho que não merece reforma a decisão proferida pelo d. Magistrado a quo, estando em consonância com os endimentos jurisprudenciais pátrios.

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real da agravante beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022